Tribunal: TCU
Processo: 036.938/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2768/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 2386/2020-TCU-Plenário , com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 1.7; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do Comando do Exército; e c) apensar o presente processo ao TC Processo 019.823/2014-2 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 036.938/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.